Tribunal: TJMT
Processo: 1002414-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002414-39.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A.
AGRAVADOS: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CARMELITANO LTDA E AUTO POSTO NOVA DÉCADA LTDA.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de deferimento do processamento da recuperação judicial e de indeferimento do pedido de revogação da suspensão da liminar para autorização da continuação do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade das recuperandas COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CARMELITANO e AUTO POSTO NOVA DÉCADA LTDA.
A agravante relata que é credora fiduciária dos agravados, em razão do contrato de Alienação Fiduciária no 138915, celebrado em 18/12/2017, em que os agravados alienaram fiduciariamente à agravante o imóvel descrito na matrícula no 6.429, registrado no 1o Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT; aduz que em razão do descumprimento contratual, a agravante iniciou os procedimentos de execução extrajudicial da garantia, de acordo com a Lei 9.514/1997, para a consolidação de sua propriedade; o procedimento teve início em 03/07/2020 e em 04/11/2020 os agravados foram intimados para purgar a mora, conforme o art. 26, §§ 1o e 7o da Lei 9.514/1997, mas não pagaram e distribuíram o pedido de recuperação judicial.
Afirma que os créditos garantidos por alienação fiduciária – como o da agravante – não se sujeitam à recuperação judicial, conforme dita o art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005; comenta que tem o direito de prosseguir no procedimento de consolidação da propriedade até o final, ainda que não possa, durante o stay period, exercer a posse sobre o bem; expõe que a consolidação diz respeito única e exclusivamente a propriedade, e não a posse e o direito que busca é de consolidar a propriedade de um bem que é seu.
Salienta que a finalidade da recuperação judicial não se aplica ao caso em tela, pois a situação financeira das recuperandas é extremamente confortável já que os créditos devidos não são expressivos, não restando comprovada, então, sua alegada dificuldade econômica; cita que o único crédito relevante diz respeito à agravante e por isso buscaram utilizar da recuperação judicial, “se esquivar da consolidação de propriedade referente alienação fiduciária.”
Indica que a probabilidade do direito consiste na exclusão do crédito da recuperação judicial, pois o contrato garantido por alienação fiduciária não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, conforme prevê o art. 49, §3o da Lei 11.101/2005 e o perigo de dano nos prejuízos financeiros experimentado pela agravante no inadimplemento por parte das agravadas e pela demora da agravante em poder consolidar os bens que são de sua propriedade, despendendo ainda mais gastos por ser compelida a adentrar no campo judicial sem que houvesse necessidade.
Requer a concessão do efeito ativo, para que seja determinada a continuação do procedimento de consolidação da propriedade. No mérito, pugna pelo provimento do recurso (id 76159979).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo e ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
De início, a agravante relata que o presente recurso ataca dois pontos: a manutenção da suspensão do procedimento extrajudicial da alienação fiduciária do imóvel alienado à agravante e o deferimento do processamento, porque as agravadas não atendem aos requisitos para pleitear recuperação judicial.
A decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial foi proferida e juntada no PJe de Primeira Instância em 07.12.2020 e publicada no dia 14.12.2020. Nesse passo, após a intimação, a ora agravante peticionou em 16.12.2020 para requerer “seja novamente oficiado 1o Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, para permitir a retomada do procedimento de consolidação da propriedade referente ao imóvel Matrícula no 6.429.”
Como a matéria acerca do deferimento do processamento da recuperação judicial não foi abordada na decisão agravada e, quando intimado em Primeira Instância, a agravante não se insurgiu contra a citada decisão, determinei a sua intimação para se manifestar acerca da eventual tempestividade do recurso em relação à decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial, bem como acerca de possível preclusão, no prazo de 05 (cinco) dias.
A agravante trouxe argumento relevante no sentido de que “se habilitou nos autos em 16/12/2020, momento em que se tornou parte do processo e passou a receber intimações em nome de seu patrono, sob pena de nulidade. Considerando o recesso forense de 20/12/2020 a 20/01/2021, o prazo para interposição do agravo de instrumento contra a decisão que deferiu o processamento se encerraria em 01/02/2021. Ocorre que, em 15/12/2020, o credor Banco Safra S/A, opôs embargos de declaração contra a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial. Desse modo, de acordo com o art. 1.026 do NCPC, um dos efeitos dos embargos, é a interrupção do prazo para a interposição de recurso.”
Complementa informando que a “decisão que julgou os embargos, foi publicada no diário oficial em 09/02/2021, de modo que o prazo para interposição de recurso, se iniciará a partir da data da publicação da decisão que julgou os embargos de declaração. Assim, o prazo final para interposição do presente agravo findar-se-ia em 24/02/2021, mas fora distribuído em 15/02/2021, ou seja, muito antes do prazo final que determina a lei.”
Pois bem. Quanto às alegações da agravante, a MM.a Juíza da causa determinou a realização de perícia prévia para constatar as reais condições de funcionamento das empresas requerentes e análise da regularidade e da completude da documentação apresentada juntamente com a inicial. O perito apresentou Laudo Técnico de Constatação e concluiu pela “indicação ao deferimento do processamento da recuperação judicial”.
Nesse passo, a Magistrada registrou que em análise da “petição inicial e dos documentos que a acompanham, demonstram, em princípio, o cumprimento dos requisitos estabelecidos no caput, do artigo 48, da Lei n.o 11.101/2005, bem como dos elencados nos incisos I a IX do artigo 51, da aludida norma.”
No que tange a pretensão de retomada dos atos de consolidação da propriedade do imóvel matriculado sob o n.o 6.429, é cediço que a Lei 11.101/05 em seu art. 49, § 3o (vigente à época da prolação da decisão), estabelece que os bens gravados por alienação fiduciária em garantia, embora excluídos dos efeitos da recuperação judicial por tratar-se de patrimônio do credor fiduciário, não podem ser retirados do estabelecimento do devedor, quando identificados como bens essenciais à sua atividade.
Com efeito, ficou registrado na decisão agravada:
“No caso em análise, a essencialidade do imóvel objeto da matrícula n.o 6.429, dado em garantia de alienação fiduciária à credora RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A, resta demonstrada ante a circunstância do referido bem constituir-se na sede do Posto Carmelitano que, segundo as devedoras consiste no local onde “toda atividade operacional da Requerente é desenvolvida””.
Como se percebe, a Magistrada reconheceu a essencialidade do imóvel em questão e, em atenção aos princípios para os quais foi criado o instituto da Recuperação Judicial, conferiu a necessária proteção sobre tal bem a fim de preservar a atividade produtiva das Recuperandas e permitir que possam se munir de condições para cumprimento do Plano de Recuperação Judicial.
Ademais, a jurisprudência caminha no sentido de manter a recuperanda na posse dos bens essenciais no período do stay period e mesmo após o prazo de 180 dias, bem como, no sentido de possibilitar a declaração de essencialidade após a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial.
STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE SUSPENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DO BEM. AVALIAÇÃO NECESSÁRIA. (...) 4. O mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda. Precedentes. 5. Apesar de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial (art. 49, §3o, da Lei 11.101/05). Precedentes. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido” (REsp 1660893/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017).
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA. EXCEPCIONAL SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. O credor titular da posição de proprietário fiduciário ou detentor de reserva de domínio de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 49, § 3o), ressalvados os casos em que os bens gravados por garantia de alienação fiduciária cumprem função essencial à atividade produtiva da sociedade recuperanda. Precedentes. (...)” (AgInt no CC 162.066/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 15/05/2019).
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito ativo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previsto no artigo 300 e artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, indefiro o pretendido efeito ativo, sem prejuízo de análise diversa quando da apreciação do mérito.
Intimem-se as agravadas para apresentarem contrarrazões.
Intime-se o administrador judicial para se pronunciar, em 15 (quinze) dias, acerca da essencialidade do imóvel matriculado sob o n.o 6.429 às recuperandas.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 03 de março de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora